Tribunal: TJPA
Processo: 0164469-30.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0164469-30.2015.8.14.0048

APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DOS JURADOS. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Sebastião Pereira da Costa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, acatando a decisão do Tribunal do Júri, impôs ao apelante a pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, e 360 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). A defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando sua anulação, o afastamento das qualificadoras reconhecidas ou, alternativamente, a redução da pena-base e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se é cabível o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; (iii) avaliar eventual ilegalidade na fixação da pena-base; e (iv) examinar a necessidade de nova decisão sobre a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da CF, somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório é firme e coeso, composto por laudos periciais, exame de DNA, auto de apreensão de objetos da vítima, além de múltiplos depoimentos testemunhais que corroboram a tese acusatória e sustentam a condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

O reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e dissimulação encontra respaldo nos autos e resulta de fatos devidamente demonstrados, sendo incabível sua exclusão por demandar revaloração probatória, vedada ao juízo recursal em respeito à soberania dos jurados.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, não havendo ilegalidade ou excesso na dosimetria realizada.

O pedido de isenção das custas processuais já fora acolhido na origem, tornando-se desnecessária nova deliberação sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com base no art. 593, III, "d", do CPP, quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando houver nos autos elementos probatórios idôneos e harmônicos que sustentem a condenação.

É vedado ao Tribunal de Justiça afastar qualificadoras reconhecidas pelo júri popular quando amparadas em prova válida e regular, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando constatadas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

A análise de pedido de isenção de custas torna-se prejudicada quando já deferida em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 211; 59; 69; 33, §2º, "a"; CPP, art. 593, III, "d". Lei 8.072/1990; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22/06/2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/09/2023; STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06/03/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, acatando a decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou o apelante às penas de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 360 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (mediante dissimulação), e de ocultação de cadáver, previsto no art. 211, ambos do Código Penal.

Na origem, trata-se de ação penal de competência do júri, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao acusado a prática do homicídio de ANA PAULA LOPES COTA, cujo corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição, em um poço situado na propriedade rural do réu. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por razões torpes e perpetrado de forma cruel e dissimulada.

A defesa interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, III, alínea "d", do CPP, sustentando que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando, por conseguinte, a anulação da sentença condenatória ou, alternativamente, a exclusão das qualificadoras reconhecidas no julgamento pelo Tribunal do Júri. Apontou ainda a insuficiência das provas quanto à autoria delitiva, invocando os princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Além disso, alega a defesa que a decisão condenatória não observou corretamente o ônus probatório, sendo que os elementos constantes dos autos seriam frágeis, contraditórios e incapazes de embasar um édito condenatório seguro. Por fim, pugna pela redução da pena-base à fração mínima legal e pela isenção do pagamento de custas processuais, com fulcro no art. 40, VI da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que a materialidade e autoria delitiva restaram amplamente demonstradas, tanto por provas técnicas (laudos periciais e exames de DNA), quanto por testemunhos colhidos em juízo e na fase inquisitorial. Destacou, ainda, que a decisão do Conselho de Sentença encontra pleno respaldo no conjunto probatório e que deve prevalecer a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ressaltou o parquet que o apelante foi reconhecido por testemunhas como pessoa que mantinha relacionamento íntimo com a vítima e que apresentou condutas contraditórias após o desaparecimento desta, inclusive sendo encontrados objetos pessoais da vítima em sua residência. Argumentou que as qualificadoras foram corretamente aplicadas diante das circunstâncias fáticas reveladas nos autos, evidenciando-se o motivo torpe, o meio cruel e a dissimulação no cometimento do delito.

O Ministério Público de segundo grau, por meio do Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, igualmente manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação, reiterando que a condenação se deu com fulcro em provas robustas e harmônicas que demonstram, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante. Destacou, ainda, que a decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, sendo incabível, assim, sua anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP. Ressaltou-se a prevalência do princípio da soberania dos veredictos do júri, bem como a improcedência das alegações defensivas quanto ao afastamento das qualificadoras e à revisão da dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cinge-se a controvérsia à análise do recurso de apelação criminal interposto por SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis/PA à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, todos do Código Penal, com incidência do concurso material (art. 69 do CP).

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), requerendo a absolvição, o afastamento das qualificadoras reconhecidas e, subsidiariamente, a readequação da pena-base ao mínimo legal, com isenção de custas processuais.

II.I – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O apelante interpôs o represente recurso com fulcro no art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal, argumentando que inexistem elementos de prova suficientes a justificar o édito condenatório do apelante, afirmando ser o julgado manifestamente contrário a prova dos autos.

Contudo, não assiste razão à tese defensiva.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O conjunto probatório é firme e coeso, especialmente os depoimentos colhidos em juízo e ratificados em plenário, os quais corroboram a dinâmica dos fatos e a autoria atribuída ao recorrente.

No caso dos autos, a materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada por meio do laudo de exame de DNA, laudo pericial de alteração de limites, e do auto de apresentação e apreensão de objetos pessoais da vítima ANA PAULA LOPES COTA, encontrados no interior do poço localizado na propriedade do réu.

Quanto à autoria, a prova testemunhal foi abundante e harmônica: testemunhas como Lucidéia Ramos de Santa Brígida, Maria do Socorro Cordeiro dos Santos, Sandra Maria Melo Lobo e o mototaxista Manoel Anselmo de Oliveira prestaram declarações firmes sobre a última presença da vítima no rancho do acusado.

Ademais, a autoridade policial responsável pela investigação, Dr. Vicente Leite Barbosa, atestou a localização do cadáver no poço de titularidade do apelante, reforçando o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado letal.

Em se tratando de decisão fundada no livre convencimento dos jurados e amparada em prova idônea e regular, não cabe ao Tribunal substituir-se ao Conselho de Sentença.

Portanto, as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e os laudos periciais, demonstram a existência do crime e indicam, de forma suficiente, a autoria atribuída ao apelante.

Importa lembrar que, nos crimes dolosos contra a vida, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, da CF). O acolhimento da tese defensiva demandaria manifesta incompatibilidade da decisão com o conjunto probatório, o que não ocorre no caso em exame.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar a prática do crime pelo qual foi condenado o apelante, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

II.II – DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

As qualificadoras do homicídio foram reconhecidas com amparo em vasta prova oral e técnica, demonstrando-se:

Motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP)
: pelas declarações do próprio acusado, que se incomodava com a presença da vítima, a quem considerava “inútil” e que “não sabia fazer nada”, além de sugerir que “o diabo levou a alma dela para bem longe”, evidenciando um desprezo abjeto por sua vida.

Meio cruel (art. 121, §2º, III, CP)
: a vítima foi levada para local ermo, de difícil acesso, impossibilitada de pedir socorro, sendo posteriormente ocultada em um poço.

Mediante dissimulação (art. 121, §2º, IV, CP)
: a vítima foi atraída sob pretexto de abrigo e acolhimento, aproveitando-se o acusado de sua vulnerabilidade emocional e social.

O reconhecimento das referidas qualificadoras, portanto, encontra lastro nos autos e não se trata de construção arbitrária ou incompatível com a prova produzida. O afastamento pretendido pela defesa implicaria revaloração das provas, em afronta à soberania do júri.

II.III – DA DOSIMETRIA DA PENA

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012).

Cumpre salientar que a dosimetria da pena não se traduz em operação matemática rígida ou aritmética exata, mas sim em exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida pelo julgador com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, tendo em vista as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal

A pena foi corretamente fixada na sentença de primeiro grau.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 26 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado, com valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, todas justificadas de forma idônea e concreta.

Constada a existência de vetores desfavoráveis quando da análise das circunstâncias judiciais, é lícita a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Neste sentido é o entendimento sumulado desta Corte:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes aplicáveis. Na terceira fase, inexistente também causas de aumento ou diminuição de pena, restou a pena definitiva fixada no mesmo patamar da pena base.

Sob fundamentação similar também idônea, fora fixada a pena de dois anos de reclusão quanto ao delito conexo de ocultação de cadáver.

Reconhecido o concurso material entre os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, resultando na soma final de 28 anos de reclusão e 360 dias-multa.

O regime inicial fechado é obrigatório, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, combinado com a Lei 8.072/1990, por se tratar de crime hediondo.

II.IV – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

O pedido da defesa para isenção das custas processuais é inócuo, haja vista que na origem já fora deferida a isenção de custas pleiteada.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026